Tribunal: TJMT
Processo: 1019518-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019518-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), CONTATO CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 24.741.233/0001-03 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENALIDADES TRIBUTÁRIAS. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI ESTADUAL N. 10.978/2019. REVOGAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA LEI N. 7.098/1998. APLICAÇÃO DO ARTIGO 106, INCISO II, ALÍNEA C, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. EXCLUSÃO DAS MULTAS. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que acolheu a inexigibilidade das multas tributárias aplicadas à empresa Contato Calçados e Confecções Ltda, fundamentada na superveniência da Lei Estadual n. 10.978/2019.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a Lei Estadual n. 10.978/2019, ao revogar dispositivos específicos da Lei n. 7.098/1998 e estabelecer penalidades substancialmente menores, autoriza a aplicação retroativa da norma mais benéfica aos fatos pretéritos, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea c, do Código Tributário Nacional, com a consequente exclusão ou readequação das multas anteriormente impostas.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual n. 10.978/2019 revogou dispositivos específicos da Lei n. 7.098/1998 e promoveu alteração relevante no regime sancionatório aplicável às infrações tributárias, estabelecendo penalidades substancialmente menores, fixadas em 3 (três) UPFs, o que evidencia a opção legislativa por tratamento menos gravoso ao contribuinte

4. A redução do rigor das penalidades pela lei posterior atrai a incidência direta do artigo 106, inciso II, alínea c, do Código Tributário Nacional, que consagra o princípio da retroatividade benigna em matéria de penalidades tributárias, aplicável aos atos não definitivamente julgados.

5. A imposição de penalidade calculada em percentual sobre o tributo, à margem da vinculação legal às UPFs, evidencia possível desconformidade com o regime jurídico aplicável, sugerindo violação aos princípios da legalidade estrita, da tipicidade tributária e da segurança jurídica, previstos no artigo 97, inciso V, do Código Tributário Nacional.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem admitido a retroatividade da Lei Estadual n. 10.978/2019, precisamente por se tratar de norma posterior mais benéfica no tocante às penalidades tributárias, conforme precedentes firmados na Apelação Cível n. 1011267-11.2021.8.11.0041 e no Agravo de Instrumento n. 1036682-17.2024.8.11.0000.

7. A permanência das multas tal como constituídas no lançamento contraria o ordenamento jurídico em vigor, impondo-se a exclusão das penalidades questionadas ou a sua readequação aos critérios e limites legalmente estabelecidos, conforme a legislação superveniente aplicável.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: “A superveniência da Lei Estadual n. 10.978/2019, que revogou dispositivos da Lei n. 7.098/1998 e estabeleceu penalidades tributárias substancialmente menores, impõe a aplicação retroativa da norma mais benéfica aos atos não definitivamente julgados, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea c, do Código Tributário Nacional, determinando a exclusão ou readequação das multas anteriormente impostas aos novos parâmetros legais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o e 150; CTN, arts. 97, V, 106, II, c, e 113, parágrafo 2o; Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 45; Lei Estadual n. 10.978/2019; CPC/2015, art. 90, parágrafo 4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível n. 1011267-11.2021.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 13.11.2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 1036682-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 05.02.2025; STJ, REsp 1371305/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1, j. 11.10.2016.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1019518-05.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CONTATO CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática que acolheu a inexigibilidade das multas e não aplicou o art. 90, §4o, do CPC.

O agravante alega que, a Lei Estadual no 10.978/2019 teria mantido a penalidade, promovendo apenas redução/adequação do seu valor (p. ex., multa em 3 UPF/MT, como “norma mais benéfica”), razão pela qual não haveria fundamento para reconhecer inexigibilidade/anulação das multas, pleiteando, assim, o afastamento da anulação e buscando distinguir o caso do precedente indicado.

Quanto à verba honorária, registra que a Exceção de Pré-Executividade discutiu, entre outros pontos, a cobrança de ICMS Estimativa e a incidência de lei mais benéfica, havendo concordância parcial do Estado com cancelamento do ICMS estimativa; defende que o art. 90, §4o, do CPC não exige reconhecimento total dos pedidos, bastando o reconhecimento e o cumprimento integral do que foi reconhecido
.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID. 318632873, a fim de rechaçar as teses ventiladas no Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1019518-05.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CONTATO CALCADOS E CONFECCOES LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática que que acolheu a inexigibilidade das multas.

O agravante alega que, a Lei Estadual no 10.978/2019 teria mantido a penalidade, promovendo apenas redução/adequação do seu valor (p. ex., multa em 3 UPF/MT, como “norma mais benéfica”), razão pela qual não haveria fundamento para reconhecer inexigibilidade/anulação das multas, pleiteando, assim, o afastamento da anulação e buscando distinguir o caso do precedente indicado.

Pois bem.

Verifica-se, de fato, que, a própria decisão agravada reconheceu expressamente a incidência da Lei Estadual no 10.978/2019, diploma que revogou dispositivos específicos da Lei no 7.098/1998 e promoveu alteração relevante no regime sancionatório aplicável às infrações tributárias. Com a superveniência dessa norma, passou-se a prever, para situações análogas às discutidas nos autos, a imposição de penalidades substancialmente menores, agora estabelecidas em 3 (três) UPFs, o que evidencia a opção legislativa por um tratamento menos gravoso ao contribuinte no tocante às sanções.

Nesse contexto, a constatação de que a lei posterior reduziu o rigor das penalidades atrai, de maneira direta, a incidência do artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional, segundo o qual a legislação tributária pode retroagir para alcançar fatos pretéritos quando se mostrar mais favorável ao administrado, especificamente em matéria de penalidades. Trata-se de regra que consagra, no âmbito tributário, o princípio da retroatividade benigna, condicionando sua aplicação à inexistência de julgamento definitivo do ato, requisito que se traduz, em termos práticos, na ausência de consolidação final e imutável da penalidade imposta. Confira-se:

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

[...]

II - Tratando-se de ato não definitivamente julgado:

[...]

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

[...]

Além disso, a imposição de penalidade calculada em percentual sobre o tributo, à margem da vinculação legal às UPFs, evidencia, ao menos em análise inicial, possível desconformidade com o regime jurídico aplicável, na medida em que altera a base de cálculo e a forma de quantificação da sanção sem o devido amparo normativo. Essa circunstância sugere violação aos princípios da legalidade estrita, da tipicidade tributária e da segurança jurídica, os quais exigem que a penalidade e seus elementos essenciais inclusive critério de apuração, base de cálculo e parâmetro de fixação estejam expressamente previstos em lei, consoante se extrai do art. 97, inciso V, do CTN, bem como do art. 47-B da legislação estadual, que disciplina a matéria de forma vinculada ao padrão legalmente estabelecido.

De igual modo, não se pode ignorar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem admitido a retroatividade da Lei Estadual no 10.978/2019, precisamente por se tratar de norma posterior mais benéfica no tocante às penalidades tributárias.

Nesse sentido, destaca-se o precedente firmado no julgamento da Apelação Cível no 1011267-11.2021.8.11.0041 e Agravo de Instrumento no 1036682-17.2024.8.11.0000, no qual assentaram que a revogação das infrações previstas no art. 45 da Lei no 7.098/1998 conduz à necessária exclusão da penalidade anteriormente cominada, em observância à alteração legislativa superveniente e ao comando de retroatividade benigna aplicável às sanções. Vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA/DÉBITO FISCAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA. INFRAÇÃO A OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE CARIMBO FISCAL NOS DOCUMENTOS. RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI ESTADUAL No 10.978/2019. NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em Ação Anulatória de Multa/Débito Fiscal proposta por Transmino – Transporte Ltda, declarou a nulidade de lançamento tributário (Notificação de Lançamento Fiscal no 667868/639/11/2012) e dos avisos de cobrança subsequentes, extinguindo o feito com resolução de mérito. Alegação do recorrente quanto à ilegalidade na lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (TAD), sustentando descumprimento de obrigação acessória pelo transportador.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em avaliar: (i) se o descumprimento da obrigação de carimbar documentos fiscais nos postos fiscais estaduais justifica a multa aplicada e (ii) se a revogação do artigo 45 da Lei Estadual no 7 .098/1998 pela Lei Estadual no 10.978/2019 permite a retroatividade benéfica, excluindo a penalidade anteriormente vigente.

III. Razões de decidir

3. A revogação da penalidade pelo art. 45 da Lei Estadual no 7.098/1998, através da Lei Estadual no 10.978/2019, impõe a retroatividade benéfica, conforme art. 106, II, a do CTN, aplicando a lei tributária mais favorável ao contribuinte em casos de exclusão de infração.

4. O CTN, no art. 113, § 2o, determina que a obrigação acessória deve guardar relação com o interesse fiscalizador, de modo que a responsabilidade pela comprovação do trânsito das mercadorias compete ao destinatário e ao emitente, não ao transportador.

5. A Portaria SEFAZ no 163/2007 reforça que o transportador não é obrigado a reter documentos fiscais, cabendo-lhe apenas a apresentação destes quando solicitado, e não o cumprimento de requisitos adicionais que não lhe incumbem.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: "A retroatividade benéfica da Lei Estadual no 10.978/2019 impõe a exclusão de penalidade imposta por descumprimento de obrigação acessória em operações anteriores à revogação legislativa, afastando a responsabilidade do transportador pela ausência de carimbo fiscal nos documentos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 113, § 2o; Lei no 7.098/1998, art. 45, inc. IV, l; Lei no 10 .978/2019; CTN, art. 106, II, a.

Jurisprudência relevante citada: STF, REsp 1371305 MG, Rel. Min. Regina Helena Costa; STJ, AgRg no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas; TJ-MT, Apelação Cível 1031695-48 .2020.811.0041, Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Junior.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10112671120218110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/11/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE PARCIAL DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). EXCLUSÃO DE PENALIDADE REVOGADA POR LEI SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, que rejeitou a exceção de pré-executividade e afastou a alegação de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se há prescrição parcial dos créditos tributários cuja exigibilidade remonta a fatos geradores anteriores a 20/01/2010; (ii) se a revogação do art. 45, inc. I, da Lei n.o 7.098/1998 pela Lei n.o 10 .978/2019 implica a exclusão da penalidade aplicada na CDA em razão da retroatividade benéfica.

III. Razões de decidir

3. A análise da CDA no 20143771 evidencia que os créditos tributários cujas datas de vencimento precedem 20/01/2010 estão prescritos, tendo em vista que a execução fiscal foi ajuizada em 01/12/2015, ultrapassando o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN. Reconhecimento da prescrição parcial dos créditos tributários e consequente extinção dos créditos prescritos, nos termos do art. 156, V, do CTN.

4. A penalidade aplicada com fundamento no art. 45, inc. I, da Lei n.o 7 .098/1998 tornou-se inexigível diante de sua revogação pela Lei n.o 10.978/2019, impondo-se a aplicação da retroatividade benéfica, conforme o disposto no art. 106, II, alínea a do CTN.

5. Precedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento quanto à retroatividade benéfica em caso de exclusão de penalidade por norma superveniente, como decidido no REsp 1371305/MG (STJ) e na Apelação Cível 10112671120218110041 (TJ-MT).

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Deve ser reconhecida a prescrição parcial dos créditos tributários com vencimento anterior a 20/01/2010, nos termos do art. 156, V, do CTN, com a consequente extinção dos créditos prescritos. 2. A revogação da penalidade imposta pelo art. 45, inc. I, da Lei n. o 7.098/1998 pela Lei n.o 10.978/2019 impõe a exclusão da referida multa, em razão da aplicação da retroatividade benéfica, conforme o disposto no art. 106, II, a do CTN."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXVI; CTN, arts. 106, II, a; 156, V; 174; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 10112671120218110041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 13/11/2024; STJ, REsp 1371305/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1, j. 11/10/2016.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10366821720248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/2/2025)

Consideradas as circunstâncias jurídicas do caso concreto, conclui-se que a permanência das multas tal como constituídas no lançamento contraria o ordenamento jurídico em vigor, determinando-se a exclusão das penalidades anteriormente aplicadas.

Em relação ao art. 90, §4o, do CPC. No presente caso, após a análise dos embargos de declaração identificados pelo ID. 312633857, a matéria foi novamente apreciada, resultando em decisão favorável ao Estado. Assim, a questão foi resolvida de forma definitiva, não havendo necessidade de nova apreciação, conforme consolidado pelo entendimento anterior.

Diante do exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026